Tribunal: TJES
Processo: 5005524-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005524-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO MESSIAS NETO
AGRAVADO: VALE S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005524-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO MESSIAS NETO

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
VALE S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão
que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita
nos moldes perseguidos
pelo ora agravante na
demanda
origem.

Em suas razões recursais o recorrente alega que a documentação colacionada mostra-se suficiente a corroborar a hipossuficiência econômica alegada e necessária ao deferimento do beneplácito vindicado.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a imediata exigência da quitação d
e quaisquer

despesas
pela
parte
recorrente
.

Contrarrazões apresentadas pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
nas quais pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005524-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO MESSIAS NETO

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
VALE S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de
decisão
que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita
nos moldes perseguidos
pelo ora agravante na
demanda
origem.

Em suas razões recursais o recorrente alega que a documentação colacionada mostra-se suficiente a corroborar a hipossuficiência econômica alegada e necessária ao deferimento do beneplácito vindicado.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a imediata exigência da quitação d
e quaisquer

despesas
pela
parte
recorrente
.

Pois bem. D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou documentos a fim de corroborar seu pleito de gratuidade de justiça, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

Destaco na oportunidade,
que a condição de pescador
alegada e comprovada
, aliada ao objeto da demanda de origem, já
denotam
a precariedade financeira afirmada
pelo recorrente
.

Ademais, além da afirmação de pobreza lançada ao feito,
a juntada de
comprovante de renda mensal de
um pouco mais de
dois

salário
s
mínimo
s
,
conjuntamente à comprovação de despesas já descontadas diretamente de seu contracheque
e que diminuem em monta considerável seu valor líquido,
também

corroboram
a precariedade financeira afirmada
pelo recorrente
, daí não se depreendendo infirmação à presunção legal.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
o
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor do recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pressupostos legais atendidos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

2.
A
firmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou
documentação
a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite.

3. A argumentação deduzida pel
o
recorrente restou comprovada,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

4. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.